Tribunal: STJ
Processo: 0810697-21.2024.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064479 - RJ(2025/0376631-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MACAE
AGRAVADO
: CLAUDIO HENRIQUE SOARES
ADVOGADO
: TATIANE VELLASCO FIGUEIREDO - RJ162024
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROFESSOR.
ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
PROGRESSÃO
HORIZONTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: eced33e6-3142-4523-b58e-32f938a73151

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064479 - RJ(2025/0376631-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MACAE
AGRAVADO
: CLAUDIO HENRIQUE SOARES
ADVOGADO
: TATIANE VELLASCO FIGUEIREDO - RJ162024
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROFESSOR.
ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL.
PROGRESSÃO
HORIZONTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MACAÉ - RJ
contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a
parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls.
art. 253,
1.148-1.149).
No presente recurso (fls. 1.155-1.160), a parte agravante alega que,

Embora o STJ tenha consolidado entendimento de inadmissibilidade
recursal, a decisão é contra o acórdão do IRDR 09149268.2023.8.19.0000, pois sua
aplicação e os limites da vinculação do IRDR ainda geram discussões,
especialmente quando o TJ julga a tese em concreto ou quando há necessidade de
(distinção) para manter a coerência do sistema de precedentes.
distinguishing
[...]
O município de Macaé na qualidade de agravante entende que os requisitos
de admissibilidade do recurso, intrínsecos e extrínsecos para conhecimento e
Documento eletrônico VDA54730440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 6613895f-8685-4c9b-a9b9-0a67523c2c57

julgamento do recurso foram atendidos e a parte tem o direito e o motivo para
recorrer, sendo cruciais para que o STJ possa analisar o mérito0 da decisão dentro
do Colegiado.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.177-
1.185).
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
O
c.c. o
ambos do Código de Processo
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o
Civil/2015,
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos
os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
em razão da parte agravante não ter impugnado especificamente a incidência das
Súmulas n. 211 do STJ e 280 e 282 do STF, o que culminou na incidência da Súmula n.
182 do STJ. Contudo, neste agravo interno, a parte agravante não impugnou tal
fundamento.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie, o
do CPC, bem
art. 932, inciso III,
como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
PERÍCIA
PARA
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp 2.811.851/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN
)
2/9/2025,
9/9/2025.

Documento eletrônico VDA54730440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 6613895f-8685-4c9b-a9b9-0a67523c2c57

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Os recursos interpostos com fulcro no
sujeitam-se aos
CPC/1973,
requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado
Administrativo 2 do Plenário do STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EAREsp n. 1.890.378/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
09/04/2024,
17/04/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTE PARA A SUA MANUNTENÇÃO.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
E DA
ART. 1021,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO
INAPLICABILIDADE.
ART. 1.026,
CPC/2015.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar
especificamente um dos fundamentos da decisão agravada, suficiente para a sua
manutenção. Incidência do
§ 1o, do
e do enunciado sumular n.
art. 1.021,
CPC/2015
182 desta Corte Superior.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.476.296/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/04/2024,
17/04/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:08
Código de Controle do Documento: 6613895f-8685-4c9b-a9b9-0a67523c2c57

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.479 / RJ
Número Registro: 2025/0376631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08106972120248190028 202524511346 8106972120248190028
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MACAE
AGRAVADO
: CLAUDIO HENRIQUE SOARES
ADVOGADO : TATIANE VELLASCO FIGUEIREDO - RJ162024
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PLANO DE CARREIRA -
PROGRESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MACAE
AGRAVADO
: CLAUDIO HENRIQUE SOARES
ADVOGADO : TATIANE VELLASCO FIGUEIREDO - RJ162024
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: b149a69c-5cc8-48ae-9ec6-ccc4330daf92

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: b149a69c-5cc8-48ae-9ec6-ccc4330daf92